Tribunal: TJES
Processo: 0002693-90.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial
nº 1937506/MG, em relação à possibilidade de exclusão de qualificadores, expressamente se manifestou que
“tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF)”
.

2.
O Conselho de Sentença, soberano para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deliberou pelo reconhecimento das referidas qualificadoras, que deve ser preservado, sob pena ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Por isso, não cabe qualquer modificação da sentença recorrida no citado ponto.

3.

A
cumulação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não configura
bis in idem
.

4.

A
denúncia narra que o delito de homicídio qualificado praticado contra a vítima ocorreu no âmbito das relações domésticas, uma vez que o réu era companheiro da ofendida e nutria com ela relações de afeto. Narra, ainda, que o crime foi motivado por não aceitar o fim do relacionamento.

5.

A
decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, Recurso Especial nº 1.707.113/MG, destacou que
“considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, quando feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise”.

6.

Com relação à reprimenda imposta, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 14 (quatorze) anos de reclusão, de forma devidamente fundamentada na maior gravidade concreta do delito, pois assola a comunidade e causa enorme prejuízo aos familiares da vítima, além de estimular a prática de crimes. Portanto, não merece reparo.

7.
Na segunda fase da dosimetria, embora a d. Defesa tenha pleiteado pelo reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002693-90.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial
nº 1937506/MG, em relação à possibilidade de exclusão de qualificadores, expressamente se manifestou que
“tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF)”
.

2.
O Conselho de Sentença, soberano para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deliberou pelo reconhecimento das referidas qualificadoras, que deve ser preservado, sob pena ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Por isso, não cabe qualquer modificação da sentença recorrida no citado ponto.

3.

A
cumulação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não configura
bis in idem
.

4.

A
denúncia narra que o delito de homicídio qualificado praticado contra a vítima ocorreu no âmbito das relações domésticas, uma vez que o réu era companheiro da ofendida e nutria com ela relações de afeto. Narra, ainda, que o crime foi motivado por não aceitar o fim do relacionamento.

5.

A
decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, Recurso Especial nº 1.707.113/MG, destacou que
“considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, quando feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise”.

6.

Com relação à reprimenda imposta, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 14 (quatorze) anos de reclusão, de forma devidamente fundamentada na maior gravidade concreta do delito, pois assola a comunidade e causa enorme prejuízo aos familiares da vítima, além de estimular a prática de crimes. Portanto, não merece reparo.

7.
Na segunda fase da dosimetria, embora a d. Defesa tenha pleiteado pelo reconhecimento da confissão, a atenuante foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002693-90.2021.8.08.0011

APELANTE:
LUCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA
, em face da Sentença de fls.
109/111
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES,
Dr.
Bernardo Fajardo Lima
,
na qual os jurados condenaram o réu nas sanções do art. 121, §2º, inc. II, IV e VI, §2º-A, inc. I, art. 180, do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
. Estabeleceu a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2, “a”, do Código Penal, e 01 (um) ano de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. Condenou-o ainda ao pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 13
4
e razões recursais apresentadas as fls.
135/139
, pretendendo-se, em síntese:
(i)

o afastamento da qualificadora motivo fútil (art. 121, §2º, inc. II, do CP), uma vez que a condenação já versa sobre a qualificadora do feminicídio, que também possui caráter subjetivo
;
(ii)
a aplicação da pena fixada no mínimo legal, reconhecendo a confissão do crime.

Contrarrazões apresentadas as fls.
140/143
pugnando pelo recebimento parcial e pelo improvimento do presente recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 4743934) opinando pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Segundo narra a denúncia, no dia 02 de abril de 2021, por volta das 17h00, na Rua Fotógrafo Guilherme, nº 165, bairro Coramara, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o Apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, agindo com evidente
animus necandi
, matou sua companheira, a vítima Keila Ramos Machado, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou sua defesa e contra mulher por razões da condição do sexo feminino em violência doméstica.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local o réu foi flagrado na posse de armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, na posse de um motor de motocicleta que adquiriu em proveito próprio, sabendo se tratar de produto de crime.

Lucimar e a vítima conviviam em união estável por cerca de 04 (quatro) anos, sendo que o relacionamento dos dois era conturbado, com vários episódios de discussões.

No dia do crime, a vítima decidiu sair de casa e ir morar com sua genitora, o que não foi aceito pelo denunciado, que se apoderou de um revólver marca Taurus, cal. 32, efetuou 04 (quatro) disparos contra a vítima e em seguida, recarregou a arma e efetuou outro disparo contra o próprio peito.

Quando acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, socorrendo ambos, contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. Indagado, o réu informou que matou a vítima pois ela estava o perturbando.

Nas buscas realizadas no interior do veículo do acusado foi encontrado um revólver, marca Tejano, cal. 32, municiado com 04 (quatro) munições. Na varanda da residência foi encontrada ainda uma espingarda marca Rossi, calibre 5.5mm, além de um motor de motocicleta que constatava com restrição de furto/roubo.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo depoimento dos Policiais Militares Wescley Alves Medeiro (fls. 05 do IP) e Bruno Rangel Machado (fls. 06 do IP), pelo Auto de Apreensão (fls.10/11 do IP), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 12/13 do IP), pelo Boletim Unificado nº 44679238 (fls. 25/29 do IP), pelo depoimento da mãe da vítima (fls. 32 do IP), pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 08/09), pelo Laudo Pericial (fls. 11/13) e pelo depoimento do réu Lucimar de Souza Oliveira em juízo (mídia anexada ao Google Drive). Se não vejamos:

“(...) Que ontem por volta das 16 horas, Keila ligou para a declarante dizendo que iria se separar de Lucimar e estaria voltando para casa, na data de hoje; Que depois de uma hora, mais ou menos, recebeu um áudio do celular de Lucimar pedindo desculpas a declarante dizendo que havia matado sua filha Keila e iria se matar; Que Lucimar chegou a desferir 04 (quatro) tiros em Keila e depois desferiu tiros nele mesmo (...)”.
(Depoimento de Luciene Ramos, mãe da vítima, em sede policial as fls. 32 do IP)

“(...) Que há uns 04 (quatro) meses, o interrogado e a vítima viviam brigando e se separando, mas sempre voltavam; Que uns 02 (dois) meses antes do fato começaram a brigar demais; Que pediu a separação mas ela não aceitava; Que a vítima dizia que só a morte separaria; Que guardava um revólver dentro de um fogão; Que 15 (quinze) dias antes do caso, discutiram de novo; Que ela pegou o revólver e falou “vamos separar hoje”; Que ela entregou o revólver ao interrogando e colocou na cabeça dela e falou: “atira em mim e depois atira em você”; Que a briga acabou e não deu em nada; Que no dia que aconteceu, o interrogado chegou em casa do trabalho por volta de 17h40min, que a vítima começou a xingar o interrogado; Que pegou o revólver e disparou nela (...)”.
(Confissão do réu em juízo, mídia anexada ao Google Drive)

Primeiramente, pugna a d. defesa pel
o afastamento da qualificadora motivo fútil, uma vez que a condenação já versa sobre a qualificadora do feminicídio, que também possui caráter subjetivo.

R
essalto primeiramente que foram submetidas à votação pelo Conselho de Sentença as qualificadoras do motivo fútil, do feminicídio e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo os jurados reconhecido a presença de todas elas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial
nº 1937506/MG, em relação à possibilidade de exclusão de qualificadores, expressamente se manifestou que
“tal competência pertence ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF)”
.

Compreende-se que, em razão da garantia constitucional de soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88, a decisão sobre a configuração ou não de uma qualificadora compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. Isso quer dizer que cabe aos jurados, no caso concreto, avaliar se houve ou não as qualificadoras.

Nessa ótica, o Conselho de Sentença, soberano para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deliberou pelo reconhecimento das referidas qualificadoras, que deve ser preservado, sob pena ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por isso, não cabe qualquer modificação da sentença recorrida no citado ponto.

Ressalto ainda que a cumulação das qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não configura
bis in idem
.

Conforme art. 121, §2º, inc. VI, do Código Penal, consiste feminicídio em homicídio cometido
“contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”.

Aprofundando-se nos requisitos para a configuração do feminicídio, o §2º-A do mesmo artigo dispões que
“considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher”.

No caso, a denúncia narra que o delito de homicídio qualificado praticado contra a vítima ocorreu no âmbito das relações domésticas, uma vez que o réu era companheiro da ofendida e nutria com ela relações de afeto. Narra, ainda, que o crime foi motivado por não aceitar o fim do relacionamento.

Tais circunstâncias, não são incompatíveis com a motivação do crime e nem caracterizadoras de bis in idem, pois o reconhecido do feminicídio dialoga com a ocorrência do crime contra a mulher no contexto da violência doméstica familiar, ao passo que o motivo fútil diz respeito à ação criminosa, aos fundamentos que levaram o denunciado a praticar o crime
–
qual seja, não aceitar o fim do relacionamento.

Nesse sentido, cito a decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, Recurso Especial nº 1.707.113/MG, no qual destacou que
“considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, quando feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise”.

Cito ainda, julgados no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADO BIS IN IDEM DO MOTIVO TORPE COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa, inexistindo qualquer omissão. 2.
O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte superior, porquanto, tratando-se o motivo torpe (vingança contra ex-namorada) de qualificadora de natureza subjetiva, e o fato de a vítima e o acusado terem mantido relacionamento afetivo por anos, sendo certo, que o crime se deu com violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.340/2006, ser uma agravante de cunho objetivo, não se pode falar em bis in idem no reconhecimento de ambas, de modo que não se vislumbra ilegalidade no ponto
. 3. Nessa linha, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer, REsp n. 1.707.113/MG (DJ 07/12/2017), no qual destacou que considerando as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise. 4. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1741418/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. QUALIFICADORAS COM NATUREZAS DIVERSAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Evidencia-se que a sedimentada orientação desta Corte é firme no sentido de que não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental, em observância, notadamente, aos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ.
2. Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente. Assim, não há se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva. 3. Agravo regimental improvido
". (AgRg no HC 440.945/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Por fim, cito entendimento do Juízo a quo, no sentido de que: “
O crime de homicídio qualificado conta com pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. São três as circunstâncias qualificadoras.
O motivo fútil será utilizado para qualificar o crime. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio serão valoradas como agravantes na segunda etapa da dosimetria
”.

Por fim, a d. Defesa requer a aplicação da pena fixada no mínimo legal, reconhecendo a confissão do crime.

Na primeira fase da dosimetria, foram consideradas como desfavoráveis as circunstâncias relativas
à culpabilidade
, uma vez que o réu efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo, o que revela o alto grau de violência empregado, assim como
às consequências
que também são negativas, já que a vítima deixou vários familiares desamparados, em destaque, os pais que contavam com o seu suporte afetivo e econômico.

Com base nessa fundamentação, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, em 14 (quatorze) anos de reclusão, de forma que não merece reparo.

Na segunda fase da dosimetria, embora a d. Defesa tenha pleiteado pelo reconhecimento da confissão, vejo que a referida atenuante já foi devidamente reconhecida e compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, em razão da agravante do feminicídio, houve a exasperação da pena em 1/6, nos moldes previstos pela jurisprudência, sendo fixada em definitivo em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, entendo que a sentença foi proferida com a juridicidade que se requer, não havendo reparos a serem feitos.

Sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.